Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Número do processo: 0711071-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSE LUIZ DANTAS MESTRINHO Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, diante de decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento (proc. 0706016-51.2023.8.07.0001), ajuizada pelo agravado, JOSE LUIZ DANTAS MESTRINHO, em desfavor da agravante e da UNIMED – NORTE DE MINAS. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 149091964, do processo de referência): Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a internação atual do autor no Hospital Alvorada e que realize o pagamento de todas as despesas do autor desde a sua internação em 24/01/2023, pelo tempo que permanecer internado por determinação médica. Narra o autor que: i) realizou uma ressonância magnética da coluna no dia 24/01/2023 e foi diagnosticado com “abscesso de PSOAS bilateral multiloculado e alterações sérias da coluna lombo-sacra”; ii) teve a indicação pelo radiologista de que se dirigisse imediatamente a um pronto-socorro para iniciar tratamento; iii) no mesmo dia deu entrada no Hospital Alvorada às 14:55h com o quadro médico de “infecção complicada do trato urinário com abscesso de ileopsoas”; iv) o seu quadro de saúde não apresentou melhora e, por isso, foi internado na UTI dia 28/01/2023, em grave estado geral, com quadro de septcemia; v) o plano de saúde contratado se nega a arcar com as despesas de internação por estar no período de carência e por não ser caso de urgência nem de emergência; vi) o plano de saúde começou a sua vigência no dia 01/11/2022. Eis o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde encontra apoio no art. 35-G da Lei no 9.656/98 e no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 469 do STJ. Nesse passo, faz-se necessária a observância dos direitos básicos e da proteção contratual da parte autora previstos na Lei dos Planos de Saúde e nos artigos 6o e 47 do CDC, em especial a interpretação de cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Dispõe o art. 12, inc. V, da Lei 9.656/98 que são facultadas a oferta e contratação de planos de saúde, observando, como exigência mínima, quando fixar prazos de carência, o prazo máximo de trezentos dias para partos a termo, de cento e oitenta dias para os demais casos e de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. A fim de definir tratamentos de emergência e de urgência, dispõe o art. 35-C da Lei 9.656/98 que o primeiro será cabível quando a situação implicar risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado por declaração médica, enquanto o segundo será o resultante de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. O caso em apreço se enquadra na definição de tratamento de emergência previsto no art. 35-C, I, da Lei n.o 9.656/1998, posto que o autor foi internado em virtude de uma infecção grave, que ainda está colocando a sua vida em risco. Logo, o prazo de carência é de somente vinte e quatro horas, conforme art. 12, V, "c", do mesmo diploma legal, de modo que eventual período de carência do plano de saúde não deverá gerar óbice para que o autor permaneça internado pelo tempo que os médicos definirem ser necessário. Diante desse contexto, mostra-se, mesmo nesse juízo de cognição sumária, ilegal a recusa do plano de saúde em autorizare custear a internação do autor, porquanto o plano de saúde estava em vigência quando iniciou-se a infecção e já havia escoado, há muito, o prazo de vinte e quatro horas de carência. Ademais, há o requisito da reversibilidade, dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação e nos procedimentos que vierem a ser realizados. O perigo de dano também resta evidenciado, visto que o autor se encontra internado na UTI, em estado geral grave, e não está em condições de sair do hospital. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada de urgência para determinar que a ré autorize, em 24h, a manutenção do autor na internação do Hospital Alvorada e cubra todas as suas despesas pelo tempo que ele permanecer internado, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde já limitada a R$ 50.000,00. Em face da natureza da ação, deixo de designar a audiência de conciliação, por ora. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Notifique-se o Hospital Alvorada. Neste agravo de instrumento, a ré pugna pela reforma da decisão para ser indeferida “a tutela de urgência concedida ao Agravado em relação à Agravante, declarando a ilegitimidade desta ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão para que seja excluída a multa fixada a título de astreintes”. Aduz que “o Agravado é beneficiário de plano de saúde junto à Unimed NORTE DE MINAS (148971216), única legitimada para compor o polo passivo daquela ação”. Destaca que “as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Agravante possui inscrição na ANS,1 e no CNPJ próprios, assim como a Unimed NORTE DE MINAS, o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas”. Acrescenta que “que o valor fixado na decisão agravada em R$ 5000,00 (cinco mil reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista o prazo exíguo de 24 horas para o cumprimento da obrigação, ou seja, a Agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a “decisão vergastada, além de impor prejuízo insanável à Agravante, não resolve o problema apontado pelo Agravado, uma vez que, como visto, a Agravante não terá como emitir autorização de cobertura para os procedimentos pleiteados, fazendo como que a situação urgente narrada persista, gerando prejuízo, de uma só vez, a todas as partes”. Ao final, pede o seguinte: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela; b) Seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA e indeferir a tutela de urgência concedida ao Agravado em relação à Agravante, declarando a ilegitimidade desta ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão para que seja excluída a multa fixada a título de astreintes Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 45023428). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Em primeiro lugar, a alegada ilegitimidade passiva da agravante não pode ser apreciada nesta sede, tendo em vista que não foi apreciada no decisum atacado, sob pena de supressão de instância. Ad argumentandum, deve ser considerado que na fase embrionária da demanda, prevalece a teoria da asserção, de forma que as condições da ação devem ser apreciadas de forma objetiva, com base nos argumentos expostos pela parte autora, na petição inicial. Em situação semelhante, também envolvendo entidade integrante da rede Unimed, esta turma adotou o mesmo entendimento: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. (...). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM A CONVENIADA. RECONHECIMENTO JURISPRUDENCIAL DA EXISTÊNCIA DE COMPLEXO ECONÔMICO DA REDE UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (...). 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, existe solidariedade entre os integrantes do Complexo Unimed do Brasil, mesmo tratando-se de entes autônomos, em virtude da vigência de intercâmbio que viabiliza o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades e da apresentação ao consumidor como única marca de abrangência nacional. (...). (Acórdão 1280336, 07088825620198070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. Portanto, prevalece nesta Corte e no STJ, entendimento segundo o qual a estreita interligação das atividades que desenvolvem as empresas Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e as demais integrantes da rede Unimed, possibilita a formação de litisconsórcio passivo facultativo entre elas como entidades cooperadas. Melhor sorte não acompanha a agravante quanto ao seu pedido subsidiário, de exclusão da multa, na medida que a fixação de astreintes tem apoio no art. 139, IV, do CPC, que faculta ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado alterá-lo inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso, pois os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes. Além disto, a princípio, não há risco para a agravante de ser compelida ao pagamento do valor fixado em astreintes, porque, conforme consta dos autos de origem, a UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO deu cumprimento à decisão judicial, tendo informado que “autorizou a internação solicitada em relatório médico de id 148971221, no Hospital Alvorada, em cumprimento da decisão proferida no id 149091964, além de requerer a juntada da guia de internação autorizada na data de 24/02/2023” (Id 151221222 do processo de referência). Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta Corte, que decidiram pelo indeferimento da antecipação da tutela recursal, quando não estiverem atendidos os requisitos de probabilidade do direito e urgência, de forma cumulativa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA MORAR BEM. ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITO AUSENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada à existência de requisitos cumulativos - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória e instauração de regular contraditório, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1033754, 07048595620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 3/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. 1. O deferimento da tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa: da probabilidade do direito invocado; do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a ausência dos requisitos legais (art. 300, do CPC), a demandar dilação probatória, mediante a realização do pleno contraditório, não há como ser concedida a medida antecipatória pleiteada. 3. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1381520, 07219537520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários obsta a concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora